Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-46.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
r no 173/2020 que suspendeu todos os concursos públicos homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, enquanto durar o período de calamidade pública. Suspensão que se aplica a todos os níveis da federação, incluindo os Municípios, conforme art. 8o, inciso IV da referida lei. Possibilidade de não nomeação em hipóteses excepcionais, conforme julgado do STF no RExt. no 598.099. Pandemia gerada pelo coronavírus (Covid-19) que é causa extraordinária a justificar a não nomeação dos impetrantes. Inviabilidade da nomeação e prazo de validade do concurso suspenso que implicam falta de interesse processual dos autores. Ação extinta, de ofício, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001085-46.2020.8.26.0505; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posse e Exercício

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

23/11/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Município de Ribeirão Pires. Aprovação em 2o e 3o lugares dentro do número de vagas disponibilizadas no edital. Pleito de nomeação e posse, sob alegação ter expirado a validade do concurso público no 01/2016. Não cabimento. Lei Complementar no 173/2020 que suspendeu todos os concursos públicos homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Município de Ribeirão Pires. Aprovação em 2o e 3o lugares dentro do número de vagas disponibilizadas no edital. Pleito de nomeação e posse, sob alegação ter expirado a validade do concurso público no 01/2016. Não cabimento. Lei Complementar no 173/2020 que suspendeu todos os concursos públicos homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, enquanto durar o período de calamidade pública. Suspensão que se aplica a todos os níveis da federação, incluindo os Municípios, conforme art. 8o, inciso IV da referida lei. Possibilidade de não nomeação em hipóteses excepcionais, conforme julgado do STF no RExt. no 598.099. Pandemia gerada pelo coronavírus (Covid-19) que é causa extraordinária a justificar a não nomeação dos impetrantes. Inviabilidade da nomeação e prazo de validade do concurso suspenso que implicam falta de interesse processual dos autores. Ação extinta, de ofício, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC. Recurso prejudicado.